Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do processo com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento individual de sentença coletiva, quando o título executivo judicial já contém todos os parâmetros necessários à apuração do crédito por meio de simples cálculos aritméticos, deve ser suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça versa sobre a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva genérica como requisito para o ajuizamento do cumprimento individual
4. No caso concreto, o título executivo judicial estabeleceu critérios suficientes para a apuração do valor devido, sendo necessária apenas a realização de cálculos aritméticos individualizados, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. Em se tratando de sentença condenatória líquida, que prescinde de fase de liquidação, impõe-se a distinção em relação ao Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a determinação de suspensão do processo.
6. A jurisprudência desta Corte admite o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva quando desnecessária a liquidação prévia, por já estarem definidos os parâmetros para a quantificação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:“1. O cumprimento individual de sentença coletiva que contém todos os parâmetros necessários à apuração do crédito por simples cálculos aritméticos não se submete à suspensão prevista no Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ.”“2. É cabível o distinguishing quando a sentença coletiva é líquida, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 509, § 2o.